Tribunal: STF
Processo: AP 1283
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EDUARDO GADOTTI MURARA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (eDocs. 29-30).



    Em 18/12/2023, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EDUARDO GADOTTI MURARA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 32):



    1. 300 horas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parcelado em 10 (dez) vezes sem juros;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. 



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 20/5/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou o cumprimento integral das condições do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu EDUARDO GADOTTI MURARA (eDoc. 65).



    A Procuradoria-Geral da República requereu a extinção da punibilidade e arquivamento dos autos em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP (eDoc. 68).



    Por decisão proferida em 6/6/2025, julguei extinta a punibilidade de EDUARDO GADOTTI MURARA (eDoc. 70).



    A Defesa de EDUARDO GADOTTI MURARA requereu a restituição do seu passaporte (eDoc. 77).



    É o relatório. DECIDO.



    Com relação ao pedido de restituição de passaporte, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    Verifico, portanto, que há ausência de interesse na manutenção da apreensão do passaporte, tendo em conta a extinção da punibilidade do acusado em razão do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado com a Procuradoria-Geral da República.



    Convém ressaltar, todavia, que em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a EDUARDO GADOTTI MURARA mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas, dentre as quais o “CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito” (Pet 10.820/DF, eDoc. 13.096, ID: 4d30adb2), razão pela qual o documento de viagem não é mais válido.



    Tendo em vista que o cancelamento do documento não implica o cancelamento de eventuais vistos de viagem concedidos por Estados estrangeiros e apostos no passaporte, que podem estar dentro do prazo de validade, existe interesse da parte na restituição.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulados por EDUARDO GADOTTI MURARA e DETERMINO a restituição do passaporte.



    Comunique-se à Polícia Federal.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente